Tribunal: TJDFT
Processo: 0722840-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A ausência de citação do réu nos autos de origem autoriza o julgamento do Agravo de Instrumento independentemente do oferecimento de contrarrazões.

2. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente.
3. A ausência de indícios concretos de que o executado esteja dilapidando seu patrimônio com a finalidade de furtar-se ao pagamento da dívida afasta a concessão do arresto.

4. Recurso conhecido e desprovido.